Tribunal: TCU
Processo: 009.248/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Concorrência e Uasg 90006 (Objeto: Contratação integrada de empresa ou consórcio de empresas de Engenharia e/ou Arquitetura para a prestação de serviços abrangendo: a REVISÃO dos Estudos Preliminares e Anteprojetos; ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO dos Projetos Básicos e Executivos e a EXECUÇÃO DA OBRA de construção da nova Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte/CE.)

Inteiro teor:
Acórdão 5303/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de cautelar, expedir a seguinte ciência, determinar o arquivamento e comunicar a decisão aos interessados. 1. Processo TC- Processo 009.248/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.871/2025-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal No Ceará. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Renato Lucio Cavalcante de Oliveira, representando Techproj Consultoria e Projetos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência Eletrônica CE90001/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, como equipe técnica mínima, de que a atribuição para exercer a função de Coordenador e Modelador BIM, para a disciplina Projeto Arquitetura, seja realizada por um profissional arquiteto, excluindo-se a possibilidade de que o profissional engenheiro civil também possa exercer tal função, em afronta ao art. 28, alínea 'b', do Decreto-Lei 23.569/1933, ao art. 7o da Lei 5.194/1966 e ao art. 1o da Resolução - Confea 218/1973.